Tribunal: TJDFT
Processo: 0733968-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733968-78.2018.8.07.0001 RECORRENTE: IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO IVANA LÚCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA, em petição de ID 33629042, informa a publicação do acórdão do Tema 1.076 pelo STJ, e pleiteia o prosseguimento do feito. Nada a prover quanto ao pedido retro, porquanto a presente demanda encontra-se sobrestada, aguardando o julgamento de mérito no REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC (Tema 1.046), e, em consulta ao site da Corte Superior, o paradigma ainda está afetado. Assim, retornem os autos à COREC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014